Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-75.2023.8.11.0014
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001292-75.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RANIEL DA CRUZ - CPF: 050.328.074-78 (APELADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), EDINEIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 917.283.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), ELISABETH COSTA BATISTA - CPF: 967.552.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA GUIMARAES SIRQUEIRA - CPF: 620.893.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA BEATRIZ NEVES DE SIRQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEY ALMEIDA DE SOUZA (VÍTIMA), RAFAEL BEDUSCHI - CPF: 943.898.700-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INC. II, III E IV, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – MEIO CRUEL (QUANTIDADE DE GOLPES DE FACA) VALORADO NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA – FUNDAMENTO INIDÔNEO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO MENOR DE IDADE – ELEMENTO QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL – ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA NECESSÁRIA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
“A premeditação significa que o agente, após reflexão, ou ainda, depois de arquitetar toda a trama criminosa, a executa. Se a dinâmica dos fatos não permite concluir que houve planejamento minucioso da conduta, mas apenas uma cadeia de eventos em sequência, não há dizer em premeditação e intensidade diferenciada do dolo do apelante, a justificar a depreciação da culpabilidade”
(N.U 0002879-04.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

2. Inviável a valoração negativa da culpabilidade pelo meio cruel quando este tiver sido usado para agravar o crime de homicídio.

3. As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo dos filhos menores”
(STJ, HC n. 290996/RS; TJMT, AP NU 0001719-21.2020.8.11.0006).

4. As frações de
“1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima”
para cada circunstância judicial desfavorável têm sido consideradas proporcionais pelo c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS; AgRg no HC no 733.841/PA).

5. Quanto à reparação por danos
“A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, concluiu não bastar pedido expresso de valor mínimo de reparação por dano moral na exordial acusatória, sendo também necessária a indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório”
(AgRg no AREsp n. 2.201.382/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu (MT), nos autos da ação penal n. 1001292-75.2023.8.11.0014 que, obedecendo a vontade soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou
RANIEL DA CRUZ
à pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos, II, III e IV, do Código Penal (Id. 204473993).

Irresignado, o Ministério Público sustenta em suas razões recursais a necessidade de recrudescimento da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. Subsidiariamente, almeja a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativada e, por fim, requer a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos (Id. 204474014).

Em contrarrazões, o apelado RANIEL DA CRUZ manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 204474023).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para fins de recrudescer a pena-base (Id. 207316686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Narra a exordial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que
na data de 16 de agosto de 2023, por volta das 09h00, em frente a residência da vítima
, localizada na rua A, s/n, quadra 10, da comunidade Nova Poxoréu,
o denunciado RANIEL DA CRUZ utilizando-se de uma arma branca (faca não apreendida) matou Valdiney Almeida de Souza causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia
.

Pelo que ressoa dos autos,
o denunciado Raniel da Cruz, desconfiava que a vítima mantinha relacionamento afetivo com sua esposa e, na data dos fatos, pediu dispensa do trabalho e, munido de uma faca foi até a casa da vítima e após acusá-lo de manter caso com sua esposa, usando de crueldade, passou a desferir-lhe vários e sucessivos golpes de faca (09) em regiões vitais
, causando-lhe agonizante morte por choque hipovolêmico associado com insuficiência respiratório pelo quadro de hemopneumotórax bilateral (Laudo de Exame de Corpo Delito, Mapa Topográfico de Lesões de Id 127092955).

A vítima foi surpreendida com o ataque
,

eis que até então
mantinha relação de amizade com o denunciado
e, segundo consta,
o crime se deu por motivo fútil
, oriundo de uma desconfiança desmotivada do acusado.

O denunciado evadiu-se do local do crime.

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387 da referida Lei de Ritos, assentando que
a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional (...)”
(
grifos meus
) (Id. 204473918).

A materialidade
está
devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.230777 (Id. 204473893); relatório de investigação n. 2023.13.67727 (Id. 204473899); relatório de investigação n. 2023.13.69208 (Id. 204473904); laudo pericial n. 512.1.01.9871.2023.132870-A01 (Id. 204473911); relatório n. 2023.7.82689 (Id. 204473913); laudo de confronto necropapiloscópico n. 088/2023 (Id. 204473929); laudo pericial de local de crime contra a vida n. 512.2.21.9871.2023.131737-A01 (Id. 204473932), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Encerrada a instrução preliminar (fase do
judicium accusationis
), o apelado RANIEL DA CRUZ foi pronunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 204473955).

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu a autoria do apelado na prática delituosa, condenando-o pelo crime de homicídio qualificado.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

In casu
, o presente recurso abrange, exclusivamente, a dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Da pena-base:

Ao aplicar a pena, o magistrado de origem assim fundamentou:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA: A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: Verifico que a culpabilidade do acusado é normal a espécie; O réu não registra antecedentes criminais, sob o prisma constitucional da presunção de inocência aliado à Súmula 444 do STJ; Não há nos autos elementos que possam definir a conduta social e personalidade do agente razão pela qual deixo de valorá-las; O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença como qualificadora, a qual foi reconhecida, todavia apenas qualificando o delito; Quanto às
circunstâncias estas são desfavoráveis, eis que o réu praticou mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, consistente na surpresa, uma vez que ofendido e acusado mantinham relação de amizade. As consequências são próprias dos delitos dolosos em apreço, ou seja, a perda da vida humana; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da conduta delitiva em comento. Portanto, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão (...)” (sic do Id. 204473993).

O apelante sustenta que
“o crime foi premeditado – eis que Raniel foi trabalhar e, durante a parte da manhã, pediu “dispensa/autorização” para sair, asseverando que ia “resolver umas coisas”. Em seguida, deslocou-se até a residência da vítima e a esfaqueou por, aproximadamente, 07 (sete) vezes, em diversas partes do corpo, inclusive na face, o que revela que o recorrido agiu com culpabilidade elevada”.

Contudo, entendo que não procede a pretensão ministerial para negativar a
culpabilidade
, no que se refere à exasperação da reprimenda basilar por conta da propalada premeditação do crime.

Não obstante os fundamentos aduzidos pelo apelante, tenho que não ficou demonstrada, de forma indubitável, a premeditação do crime, não havendo uma preparação prévia para o ataque, tanto que, conforme se depreende do interrogatório do apelado, em sede inquisitorial, este afirmou que foi procurar a vítima para tirar satisfação quanto à situação ocorrida com sua esposa, sem nenhuma intenção de matá-lo, conforme se verifica:

“(...) QUE foi perguntado ao Interrogando se no momento em que foi procurar NEI para tirar satisfação estava portando faca, respondeu negativamente, esclarecendo que nunca andou armado; QUE, então, o Interrogando afirma que o NEI já saiu pela porta da residência em sua direção, com uma faca de cozinha, não sendo de serra, segurando-a com a mão direita; QUE, nesse momento, o NEI desferiu um golpe, de baixo para cima, lateralmente inclinado, com a intenção de acertar o Interrogando na região do abdome, sendo que, de modo reflexo, o Interrogando esquivou-se do golpe, realizando um pulo para trás, depois do que o Interrogando deu um "calço", ou seja, uma rasteira, conseguindo desequilibrar NEI e ambos se embolaram no chão; QUE, nesse instante, usando de força, o Interrogando conseguiu, com a mão direita, tomar a faca de NEI, não se recordando de que forma fez isso, e passou a desferir golpes nele; (...) QUE perguntado ao Interrogando se foi procurar NEI para tirar satisfação ou que quisesse matá-lo, respondeu que foi, apenas, conversar com ele e saber a razão pela qual ele havia feito aquilo com a esposa do Interrogando, já que este deu plena confiança a NEI e o tratava como irmão;(...)” (sic do Id. 204473903).

Embora a premeditação constitua fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49), necessária se faz a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime.

Acerca do tema:

“Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação” (TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020).

Assim,
in casu
, tenho que o acervo probatório encartado aos autos não revela ter havido premeditação para a prática do delito.

No que se refere ao número de golpes desferidos na vítima (meio cruel), tem-se dos autos que o magistrado de origem os utilizou na segunda fase da dosimetria, não havendo se falar em valoração negativa da culpabilidade por tal razão.

Assim, entendo imperiosa a manutenção da circunstância judicial da culpabilidade do apelado como neutra.

No que se refere aos
motivos do crime
, o fato de o apelado ter matado a vítima por uma desconfiança desmotivada, não pode ser utilizado para exasperar a pena-base, notadamente porque esse fundamento foi empregado para qualificar o homicídio (motivo fútil), de modo a caracterizar
bis in idem
(TJMT, AP N.U 0003566-34.2012.8.11.0040).

Quanto às
circunstâncias do crime
, verifica-se que foram valoradas negativamente, eis que o réu praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na surpresa, uma vez que ofendido e acusado mantinham relação de amizade, não havendo modificação a ser feita com relação a esta circunstância judicial.

Em relação às
consequências do crime
, o apelante sustenta que extrapolaram os limites da normalidade para o tipo penal em apreço, tendo em vista que
“a ocorrência do homicídio qualificado, que vitimou Valdiney Almeida de Souza, ocasionou o desamparo de uma criança de apenas 03 anos de idade, que jamais terá consigo o pai presente”
.

In casu
, a valoração negativa das consequências do crime também revela-se pertinente e proporcional, haja vista que as consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo material e afetivo de filhos menores (STJ, HC 290996/RS).

Nesse sentido:

“HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (...) CONSEQUÊNCIAS – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES – FUNDAMENTO IDÔNEO (...) “A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno (...)” (TJMT 00045519620108110064 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022).

Da fração utilizada na pena-base:

O apelante almeja a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo das penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativada.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado de origem utilizou-se da fração de 1/12 (um doze avos), aumentando a pena-base em 01 (um) ano, alcançando a pena de 13 (treze) anos.

Acerca do tema, é o entendimento deste Tribunal:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (TJMT, Enunciado 39).

Contudo, embora o legislador tenha deixado de fixar critérios norteadores da exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois índices de aumento por circunstância judicial negativada: 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima estipulada ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

In casu
, considerando que o magistrado de origem não expôs concretamente as razões pelas quais aplicou critério diverso daqueles comumente adotados pela jurisprudência dominante, isto é, não fundamentou idoneamente a utilização da fração de 1/12 (um doze avos) para cada vetorial do art. 59, do CP, reputada desfavorável,
a pretensão recursal merece ser acolhida para aplicar o coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Dessa forma, passo a redimensionar a pena imposta.

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase dosimétrica, considerando a
valoração negativa das circunstâncias judiciais
e das
consequências do crime
, e aplicando-se o coeficiente de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima, encontro a pena-base de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantida a compensação entre a agravante e a atenuante, permanecendo a pena definitiva como a pena-base.

Na terceira fase, tendo em vista a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena, torno definitiva a pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Da fixação de indenização por danos causados pela infração:

Por fim, o apelante almeja a condenação do réu a valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela prática delitiva, sob a alegação de que
“a prova do dano, da intenção, da culpa e do nexo causal estão comprovados pelo conjunto probatório inquisitivo e judicial, o que é suficiente para que o magistrado determine o valor mínimo a título da reparação de danos morais causados pelo injusto penal, não se exigindo que sejam produzidas provas, além daquelas já fixadas ao processo”.

Contudo, na sessão de julgamento realizada no dia 08/11/2023, a Terceira Seção do STJ concluiu não bastar pedido expresso de valor mínimo de reparação por dano moral na exordial acusatória, sendo necessária a indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório, nos seguintes termos:

“Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015 (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Dessa forma, para a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não é necessária a instrução probatória específica, mas se exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na exordial, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do Código de Processo Civil – CPC/2015.

Na hipótese, a peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de expressamente conter o pedido do valor mínimo para reparar o dano moral das vítimas, não indicou o valor atribuído à reparação.

Portanto, inviável a fixação de indenização por danos causados pela infração.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, bem como para redimensionar a fração de aumento para 1/8 (um oitavo), alcançado a pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, pela prática do crime de homicídio qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024